Tribunal: TJMT
Processo: 1044260-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044260-25.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILA MANOELA DA SILVA - CPF: 071.537.691-88 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, proposta sob a alegação à inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes for débito que desconhece.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativação do nome da autora.

III. Razões de decidir

Não caracterizada a irregularidade da inscrição, inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
É plenamente legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando fundada em relação contratual regularmente firmada e inadimplemento caracterizad
o”

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 10002390220228110012, 5a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Kamila Manoela da Silva contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral, ajuizada em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre alegando que jamais contratou com a empresa recorrida, desconhecendo a origem do débito que motivou a negativação. Pleiteia a condenação de indenização por dano moral e requer a reforma integral da sentença.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kamila Manoela da Silva propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, em face de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, sob a alegação de que seu nome teria sido inserido indevidamente em cadastro de inadimplentes, eis que desconhece a dívida.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre alegando que jamais contratou com a empresa recorrida, desconhecendo a origem do débito que motivou a negativação. Pleiteia a condenação de indenização por dano moral e requer a reforma integral da sentença.

Pois bem. A controvérsia central reside em verificar se a negativação promovida pelo Apelado foi indevida, a ensejar a declaração de inexistência do débito e consequente reparação por dano moral.

A questão é simples e não comporta maiores digressões, não merecendo qualquer reparo a sentença.

A negativa genérica da Apelante, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de prova que infirme os documentos colacionados, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da documentação apresentada pela parte ré.

A inscrição ou manutenção do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, quando existente débito vencido e não pago, não configura dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de um direito

No caso sub judice, restou comprovado nos autos que a dívida originária decorre de contrato celebrado com a empresa Sky Serviços de Banda Larga Ltda, cuja cessão de crédito foi formalizada em favor do Apelado. Foram juntados aos autos documentos robustos que comprovam a existência da relação jurídica, como histórico de faturas quitadas pela própria autora, além de dados cadastrais completos e congruentes com suas informações pessoais, evidenciando a regularidade da inscrição.

É plenamente legítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes quando fundada em relação contratual regularmente firmada e inadimplemento caracterizad
o
, não se configurando, nesses casos, qualquer abuso de direito ou conduta ilícita por parte do credor.

Destarte, à luz do conjunto fático-probatório, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a validade da inscrição da apelante nos cadastros de inadimplentes, e, por conseguinte, afastou o pleito indenizatório, diante da ausência de ato ilícito. Colaciono o seguinte trecho,
verbi
s:

“A controvérsia cinge-se à análise da existência ou não de relação jurídica entre as partes capaz de justificar os débitos cobrados e a consequente inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, bem como à configuração de eventual dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, subsumindo-se aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora enquadra-se na condição de consumidora, nos termos do artigo 2o do referido diploma legal, enquanto a parte requerida configura-se como fornecedora de serviço. Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, conforme deferido no ID n. 180267770, competindo à parte requerida demonstrar a regularidade de sua conduta.

No caso concreto, a requerida sustenta que houve regular contratação de serviços com a autora, que teriam sido posteriormente cedidos pela empresa SKY Serviços de Banda Larga Ltda., por meio de instrumento de cessão de créditos. Para comprovar sua alegação, juntou aos autos: (i) certidão expedida pelo 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, referente ao contrato de cessão de créditos; (ii) dados cadastrais da autora no sistema "iCare", com histórico de faturas, pedidos e informações de pagamento; (iii) histórico de contratação e pagamento de parcelas (ID n. 185998612).

Analisando o conjunto probatório, tem-se que os documentos apresentados pela parte requerida demonstram, de forma suficiente, a existência de relação contratual com a autora. O histórico de pagamentos anexado aos autos evidencia que houve a efetivação de pagamentos das faturas em 03/09/2020 (ID n. 185998612 - Pág. 7), 02/07/2020 (ID n. 185998612 - Pág. 8) e outras datas anteriores, o que afasta a alegação de desconhecimento total do contrato por parte da autora.

Ademais, os dados cadastrais apresentados contêm informações pessoais da requerente, como nome completo, CPF, telefone e endereço, o que corrobora as alegações da requerida quanto à existência da relação contratual.

O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos do citado artigo, compreende-se que, toda vez que a má prestação do serviço implicar risco à segurança do consumidor e dela decorrer efetivo dano, surge para o fornecedor o dever de indenizar. A responsabilidade somente será elidida mediante comprovação de uma das seguintes excludentes: a) inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; ou c) ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica da autora com a empresa Sky, bem como a legitimidade das cobranças que ensejaram a negativação. Em contrapartida, a autora limitou-se a negar a contratação, sem apresentar elementos probatórios capazes de infirmar a robusta documentação apresentada pela requerida.

A jurisprudência é pacífica quanto à legitimidade da inclusão do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando há inadimplência:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLOS – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, apesar de ter alegado que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia, a Recorrente não apresentou número de protocolo de cancelamento ou qualquer outro documento apto a comprovar sua alegação.
Não comprovado o pagamento do débito reclamado, a inscrição do nome nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora. Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos . Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira daquele o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002390220228110012, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024).

RECURSO INOMINADO. BANCO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO . FATURAS COM UTILIZAÇÃO E PAGAMENTO EFETUADO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira. Recurso Provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1054133-86.2023.8.11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024).

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA . NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA RÉ PROVIDO . 1. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição bancária recorrente demonstrou a origem do débito ao juntar biometria facial acompanhada de documento de identidade. Prova robusta. Aplicabilidade da Súmula 34 da TR/MT. 3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização decall-center e pactos eletrônicos. 4. Essas premissas forçam reconhecer que o negócio jurídico restou incontroverso, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
5. Demonstrada a existência do vínculo, a inscrição em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito
. 6. Recursos conhecidos e somente da ré provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003130-39.2023 .8.11.0051, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024).

Quanto à alegação de ausência de notificação prévia sobre a negativação, conforme a Súmula 359 do STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição"), tal responsabilidade é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito (Serasa/SPC), e não do credor, o que afasta a responsabilidade da parte requerida nesse aspecto.

Portanto, considerando que a requerida comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade das cobranças efetuadas, bem como diante da ausência de prova robusta em sentido contrário apresentada pela autora, impõe-se a rejeição dos pedidos iniciais formulados.

III – Do dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por Kamila Manoela da Silva.“
(id. 307446852).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025